Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

2. Ausente provas de danos colaterais e constatada a negativação in re ipsa, o valor arbitrado deve ser proporcional e razoável.

3. Recurso conhecido e provido.